Tribunal: STF
Processo: AI 374918
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: reajuste de saldo
devedor de financiamento habitacional: questão de natureza
contratual e infraconstitucional, sendo indireta ou reflexa a
violação que pudesse existir ao texto constitucional (Súmulas 279 e
454); inocorrente, ademais, negativa de prestação jurisdiciona